Tribunal: TJSP
Processo: 1073725-33.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida indicada, vencida nos anos de 2008 e 2009. SENTENÇA de parcial procedência.

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida indicada, vencida nos anos de 2008 e 2009. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial, com a condenação da ré ao pagamento de indenização moral. APELAÇÃO da ré, que insiste na total improcedência, com pedido subsidiário de redução da multa e elevação da verba honorária sucumbencial. EXAME: Cobrança de dívida prescrita. Embora entendimento que vinha sendo adotado em casos similares, esta Magistrada passou a reconhecer a inexigibilidade da dívida prescrita também na esfera extrajudicial. Aplicação dos artigos 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil. Inclusão do nome da autora, em decorrência dessa cobrança indevida, no Serviço "Serasa Limpa Nome", que se equipara a cadastro negativo no mercado de crédito. Plataforma que interliga credores e devedores para efeito de negociação dessa dívida pendente, que quando devida reflete exercício regular de direito da parte credora frente à devedora. Caso dos autos que constitui espécie de negativação, ainda que restrita, gerando abalo no mercado de crédito contra o consumidor, com transtorno que vai além do mero aborrecimento. Dano moral caracterizado pela conduta da demandada que, sopesadas as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, comporta arbitramento em R$ 5.000,00. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, por versar o caso responsabilidade civil contratual, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Multa bem aplicada, que tem amparo nos artigos 297 e 497 do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida ao Patrono da autora em quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO*